Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732414-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS AGRAVADO: BRUNO DO MONTE CLEMENTINO DESPACHO Intime-se o agravante-réu, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme decisão de id. 39777015. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora